Tribunal: TJDFT
Processo: 0708230-33.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. CONTRADIÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela parte ré em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal, que acolheu parcialmente embargos de declaração por ela anteriormente interpostos e corrigiu erro material apontado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve contradição no acórdão, alegando a embargante a vedação de cumulação de cláusula penal moratória, pois ela tem por objetivo compensar dano ou violação de cláusula contratual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade, e não um instrumento impróprio de revisão.
4. Não se evidencia a contradição alegada. 4.1. Conforme expresso no acórdão que decidiu o recurso inominado, o tema 970 do STJ “se aplica às hipóteses de fixação de aluguéis como parâmetro para a indenização por lucros cessantes, hipótese diversa da em análise, em que a indenização foi fixada pelos danos efetivamente suportados e comprovados pelos autores”. Neste sentido, aliás, acórdão da Câmara de Uniformização 1649331. 4.2. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela Embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado na análise probatória.
IV. DISPOSITIVO
5. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Sem custas e sem honorários advocatícios.